Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-41.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702036-41.2020.8.07.0021 RECORRENTE: DOUGLAS MENDES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. NULIDADE AFASTADA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. EXISTÊNCIA. LEGALIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos. 2. Sendo o autor delitivo reconhecido tanto na fase policial, como em Juízo, sem sombra de dúvidas, pela vítima, não se exige a adoção do procedimento formal de reconhecimento do art. 226 do CPP. 3. É lícita a busca pessoal quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo e delito. 4. Evidenciadas a materialidade e autoria do crime de roubo pelo depoimento da vítima e dos policiais que conduziram o flagrante, não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime para receptação. 5. Negou-se provimento aos recursos de apelação. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 244 do Código de Processo Penal, defendendo que o acórdão impugnado não demonstrou de forma objetiva a fundada suspeita da prática de crime apta a legitimar a revista pessoal realizada. Nesse sentido, pugna por sua absolvição e pela nulidade das provas produzidas; b) artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando que não foi observado o referido normativo para o reconhecimento do réu/recorrente em juízo. Por conseguinte, objetiva a declaração de nulidade do procedimento, concluindo pela ausência de provas aptas a confirmar a autoria do delito que lhe foi imputado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 244 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Com relação à fundada suspeita, saliente-se que, no caso em comento, a atuação policial se pautou na existência de fortes indícios de posse de objetos ilícitos, mormente porque os suspeitos estavam se evadindo do local rapidamente, aparentando estarem em fuga. Ademais, durante a busca pessoal, a vítima, ao comparecer no local da abordagem, informou aos policiais sobre o roubo ocorrido e a insinuação dos suspeitos de que portavam arma proibida, não havendo que se falar em ilegalidade na busca pessoal, pois não se tratou de mera “atitude suspeita” dos agentes. Outrossim, verifica-se que a suspeita de conduta criminosa se confirmou, pois os objetos retirados da vítima foram encontrados na posse de Thyago e de Douglas, reforçando de forma concreta que os sujeitos ocultavam consigo objetos que constituíssem corpo de delito (ID 50144363). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado malferimento ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto tem-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. OBRIGATORIEDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 2. Firmou-se as seguintes teses: (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; (ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (ii) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (iv) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 3. Caso em que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento dos réus, mas em outras provas, como os depoimentos coesos da vítimas dos delitos (Christian e Liliane) e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Incidência da Súmula 568/STJ. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 2393857/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/9/2023, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005